Tribunal: TJMT
Processo: 1000157-14.2021.8.11.0106
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000157-14.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), C F DE JESUS FARIAS - ME - CNPJ: 11.032.014/0001-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO
.

APELADO(S):

C F DE JESUS FARIAS - ME

E M E N T A

TRIBUTÁRIO– APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL – FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – INEXISTÊNCIA DE PEÇA INAUGURAL – EMENDA À INICIAL – NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA AÇÃO - PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO CPC – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

Configura a inércia do exequente, que mesmo devidamente intimado, não atende ao comando judicial.

Assim, o indeferimento da inicial e extinção do
processo
sem resolução de mérito é medida que se impõe, não havendo que falar em reforma da sentença objurgada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO
.

APELADO(S):

C F DE JESUS FARIAS - ME

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
1000157-14.2021.8.11.0106

movida pelo apelante em desfavor de C F DE JESUS FARIAS - ME, indeferiu a inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, I do CPC.

Nas razões recursais, sustenta que muito embora o Estado tenha deixado o prazo escoar sem manifestação, não houve desídia por parte do exequente, defendendo que deveria haver nova intimação do Estado com a advertência da eventual extinção do feito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e, via de consequência, determinar o prosseguimento regular do feito. (Id. 106465690)

Não há contrarrazões, ante a falta de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO
.

APELADO(S):

C F DE JESUS FARIAS - ME

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou
Execução Fiscal no
no
1000157-14.2021.8.11.0106

em desfavor de C F DE JESUS FARIAS - ME, tendo sido indeferida a inicial nos termos do parágrafo único do art. 321 do Código de Processo Civil e julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, I do CPC, motivando a interposição do presente recurso
.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 12/04/2021, a presente Ação de Execução Fiscal, visando o recebimento de créditos tributários (ausência de recolhimento de ICMS) inscrito nas CDA n. 2020/522143, cujo valor total alcançava a importância de R$ 199.053,17 (cento e noventa e nove mil e cinquenta e três reais e dezessete centavos), no ajuizamento da demanda.

Em 16/04/2021, o Juízo a quo determinou a emenda à inicial, no prazo de 10 (dez) dias, no sentido de regularizar os autos, juntando-os a peça inaugural.

Em 23/04/2021 a Fazenda Pública requereu suspensão dos autos por 30 (trinta) dias, requerendo ainda, após o transcurso e finalização do prazo pleiteado, a posterior intimação pessoal para continuidade da presente medida executória, evitando assim eventual prescrição quinquenal.

Em 04/08/2021, o Magistrado a quo indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se dos autos que, o indeferimento da inicial se deu pelo não cumprimento da determinação do Juízo singular, para que juntasse a inicial aos autos, ou seja, fosse emendada, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, que assim dispõe:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Embora a exequente afirme nas razões recursais que, não há irregularidade, que deveria ter sido intimada novamente, caberia à Fazenda Pública ter peticionado nesse sentido após a intimação do magistrado, o que não fez.

Tão somente requereu prazo de suspensão para evitar prescrição quinquenal, não atendendo o comando judicial.

Ademais, a sentença foi sem resolução de mérito, ou seja, não fez coisa julgada, o que não impede a Fazenda Pública de ajuizar nova ação para a cobrança do crédito tributário.

Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL — NÃO CUMPRIMENTO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MERITO — CORREÇÃO. Correta a extinção do processo sem julgamento do mérito quando determinada a emenda da inicial e não cumprida, em observância ao artigo 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil derrogado. Recurso não provido. (N.U 0002356-96.2011.8.11.0002, Relator: Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 14/07/2017)

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, o que implica em manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022